Tribunal: TJBA
Processo: 8002190-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002190-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGIDO PELA LEI Nº 9.514/97. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO (LOJ/BA, ART. 69; RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015). IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca, nos autos da Ação Anulatória nº 8103010-66.2024.8.05.0001, ajuizada por consumidora contra Brazilian Securities Companhia de Securitização, visando a anulação de leilão extrajudicial e a continuidade de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir qual juízo é competente para processar e julgar a demanda anulatória envolvendo contrato regido pela Lei nº 9.514/97, à luz da natureza consumerista da relação e da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica estabelecida entre pessoa física e instituição financeira no contrato de alienação fiduciária caracteriza típica relação de consumo, sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor. O Tema Repetitivo 1095 do STJ (REsp 1.891.498) limita-se a afirmar a prevalência da disciplina específica da Lei nº 9.514/97 quanto ao procedimento de resolução contratual, sem afastar a natureza consumerista da relação. A Lei de Organização Judiciária da Bahia (Lei nº 10.845/2007, art. 69) e a Resolução TJBA nº 15/2015 atribuem competência exclusiva às Varas de Relações de Consumo para processar e julgar litígios decorrentes de relações de consumo, qualquer que seja a posição processual do consumidor. A competência das Varas Cíveis (LOJ/BA, art. 68, I) é residual, aplicável apenas quando não houver especialização expressa, o que não ocorre na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 1.Conflito de competência julgado improcedente, fixada a competência do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.514/1997; LOJ/BA (Lei nº 10.845/2007), arts. 68 e 69; Resolução TJBA nº 15/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.891.498/DF (Tema 1095), rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002190-08.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITANTE) e como suscitado JUIZO DA 8ª VARA CIVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar improcedente o conflito para declarar o JUÍZO DA 16ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07